Tribunal: TJMT
Processo: 1012559-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012559-57.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- VALDOBERTO BARBOSA RAMOS
AGRAVADA:- L. S. N. B. representada por sua mãe FRANCISCA SANTOS NUNES
Agravo de Instrumento n. 1012559-57.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens c/c Fixação de Alimentos, Regulamentação de Guarda e Visita, fixou alimentos provisórios à menor em 80% do salário mínimo.
O agravante alega que não tem condições de arcar com a quantia fixada porque sua renda líquida é em torno de R$ 3.467,90, e varia mensalmente de acordo com as horas extras trabalhadas.
Aduz que constituiu nova família cujos gastos fixos são de aproximadamente R$ 2.243,73.
Pede a assistência judiciária gratuita, bem como que os alimentos sejam minorados para 45,5% do salário mínimo.
É o relatório.
Defiro a assistência judiciária, pois há evidência da hipossuficiência econômica do agravante.
Quanto ao mais ele se insurge contra o decisum que fixou os alimentos provisório em 80% do salário mínimo.
O Código Civil Brasileiro preceitua que a verba alimentícia deve ser arbitrada na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada a prestá-la.
A definição dos alimentos provisórios previstos no art. 4o da Lei n. 5.478/68 é precária e incompleta, cabendo ao alimentante comprovar a incapacidade financeira de assumir esse ônus.
O agravante alega que não tem condições de arcar com a quantia estabelecida. No entanto, é preciso analisar com cautela essa situação, mesmo porque, em princípio, o valor arbitrado não é exorbitante.
Assim, a matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para trazer resposta em 15 dias.
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 19 de julho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator